Tribunal: TJMT
Processo: 1016607-96.2022.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016607-96.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Telefonia, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GERSON SILVA DE MORAES - CPF: 010.797.621-83 (APELANTE), WELISSON GOMES MIRANDA - CPF: 012.109.416-27 (ADVOGADO), GUSTAVO PACHECO DE PAULA - CPF: 125.132.676-56 (ADVOGADO), OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (APELADO), NATALIA VIDAL DE SANTANA - CPF: 024.970.885-00 (ADVOGADO), FLAVIA NEVES NOU DE BRITO - CPF: 932.751.705-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE PROVA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais, onde o apelante alega a permanência de seu nome nos cadastros de inadimplentes, mesmo após quitar a dívida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se houve negativa indevida do nome do apelante nos cadastros de inadimplentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A inversão do ônus da prova não dispensa a comprovação dos fatos constitutivos do direito do autor.

4.

O autor não apresentou prova suficiente de que seu nome permaneceu indevidamente inscrito nos cadastros de inadimplentes.

5.

A falta de evidências de prejuízo efetivo impede o reconhecimento de dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de prova mínima do ato ilícito impede o reconhecimento de danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 371, I e art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SC, Apelação n. 5003820-30.2021.8.24.0076, rel. Flávio Andre Paz de Brum, j. 22.02.2024.

R E L A T Ó R I O

Apelação em

Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais
cuja sentença foi proferida nestes termos:

“
Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos iniciais e EXTINTO o processo, com resolução de mérito, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

CONDENO o autor ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC. Todavia, em se tratando de beneficiário da Justiça Gratuita, suspendo a exigibilidade do crédito pelo prazo de 05 (cinco) anos.
”

O apelante argumenta que houve falha na análise dos documentos e que sua inclusão nos cadastros de inadimplentes gerou dano moral, independentemente da comprovação dos efeitos do fato
.

Contrarrazões no Id 273005905, pelo não provimento do Recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O autor, alega que após perceber a existência de um débito de R$ 199,00, foi até o estabelecimento da ré, negociou a dívida e pagou uma quantia de R$ 158,81 como forma de quitação parcial da pendência.

Todavia, ele alegou que, apesar de ter cumprido com sua parte, a OI não excluiu seu nome dos cadastros de inadimplentes, o que gerou constrangimento, angústia e prejuízos emocionais, configurando, assim, o dano moral. Afirma que o pagamento foi feito em
12 de janeiro de 2022
, mas, mesmo após três meses, o nome ainda constava no sistema de negativação.

Apesar de configurada a relação de consumo a ensejar a aplicação do CDC, é imprescindível estar evidenciado, ainda que de forma ínfima, o direito do autor, mesmo tendo havido a inversão do ônus da prova.

Entretanto, em que pese o autor ter apresentado a comprovação de quitação do débito, e que foi efetivamente registrada nos cadastros de inadimplentes, verifica-se que a informação da Oi Móvel consta como última dívida, e que não há nenhum débito em aberto em nome do consumidor (Id. 273005868).

Assim, se o autor não provou nem minimamente os fatos constitutivos do seu direito, como exige o artigo 371, inciso I, do CPC, não há como acolher a sua pretensão.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CONSUMERISTA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DA REQUERENTE . SUPOSTA INSCRIÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO RESTRITIVO DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. IMPOSIÇÃO DA RESPONSABILIDADE CIVIL À REQUERIDA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE PROVA MÍNIMA QUANTO A ALEGADA NEGATIVAÇÃO . INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUE NÃO EXIME A INTERESSADA DE EVIDENCIAR O FATO CONSTITUTIVO DO SEU DIREITO. SÚMULA N. 55 DO GRUPO DE CÂMARAS DE DIREITO CIVIL DESTE SODALÍCIO. DECISÃO MANTIDA . HONORÁRIOS RECURSAIS INSTITUÍDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJSC, Apelação n. 5003820-30 .2021.8.24.0076, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel . Flavio Andre Paz de Brum, Primeira Câmara de Direito Civil, j. 22-02-2024). (TJ-SC - Apelação: 5003820-30.2021 .8.24.0076, Relator.: Flavio Andre Paz de Brum, Data de Julgamento: 22/02/2024, Primeira Câmara de Direito Civil)

Ausente prova de ato ilícito praticado pela apelada os danos morais são indevidos, até porque o apelante não comprovou nenhum prejuízo efetivo decorrente do fato alegado como constitutivo de seu direito, não ultrapassando situação de mero aborrecimento.

Pelo exposto,
nego
provimento ao Recurso.
Em consequência,
majoro
os honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor atualizado da causa, suspenso ao autor em razão da concessão do beneficio da justiça gratuita (art. 85, §11, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025